Tribunal: TJDFT
Processo: 0804518-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por ausência de justa causa, fundamentada no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos mínimos que caracterizem a prática do crime de difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de justa causa para a instauração da ação penal, avaliando se as manifestações da querelada caracterizam o necessário ânimo de difamar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para a ação penal exige a demonstração de indícios mínimos de autoria e de materialidade, além do dolo específico para a configuração do crime de difamação.

4. Se, no caso, as falas supostamente ofensivas ocorreram em contexto de simples discussão de pais em um grupo de mensagens instantâneas voltado ao dia a dia escolar dos filhos, sem que tenha sido demonstrada a intenção dolosa de ofender, não há falar em justa causa para a ação penal.

5. Se a rejeição da queixa-crime encontra amparo na jurisprudência desta Corte e no entendimento de que os crimes contra a honra requerem dolo específico, o que não se verifica nos autos, mantém-se a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; CP, arts. 138, 139 e 140.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1637782, 07179513520218070009, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 17/11/2022.